Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-79.2024.8.11.0098
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000917-79.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA CRISTINA DA SILVA JAMARIQUELI - CPF: 061.496.081-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000917-79.2024.8.11.0098.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente:
BRENDA CRISTINA DA SILVA JAMARIQUELI
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento dos medicamentos Glyxambi 25+5 mg e Diamicron MR 60 mg para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2, reconheceu a ilegitimidade passiva de município diverso do domicílio da autora e julgou improcedente o pedido em relação ao Estado, por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), reafirmados no Tema 1.234 (RE 1.366.243) e sintetizados na Súmula Vinculante 61, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Supremo Tribunal Federal estabelece, no Tema 6 da Repercussão Geral, que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

4.

A Súmula Vinculante 61 determina a observância obrigatória das diretrizes firmadas no Tema 6 pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

5.

A autora não apresenta laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, tampouco comprova a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

6.

A simples prescrição médica não satisfaz a exigência probatória estabelecida pelo STF para afastar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do sistema público de saúde.

7.

A Nota Técnica no 290005 do NAT-JUS conclui pela inexistência de justificativa médica para a inclusão da medicação requerida e pela ausência de risco imediato à vida, constituindo relevante subsídio técnico à decisão judicial.

8.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) já avaliou a substância empagliflozina para o tratamento da enfermidade e deliberou pela sua não incorporação ao SUS, não havendo demonstração de ilegalidade no ato administrativo que autorize a intervenção judicial.

9.

A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impede a concessão excepcional da tecnologia terapêutica pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, cujo ônus da prova incumbe a autora. A mera prescrição médica desacompanhada de relatório circunstanciado e fundamentado não comprova a imprescindibilidade clínica nem a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. A ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF impede o fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; Turma Recursal do TJMT, N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, j. 21.10.2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000715-22.2025.8.11.9005, j. 21.07.2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal e julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Glyxambi 25/5 mg e Diamicron MR 60 mg, destinados ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2, por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, a autora requer a reforma integral da sentença, pugnando pelo fornecimento imediato dos medicamentos, sustentando que os requisitos do STF estariam cumpridos e que há risco iminente ao seu quadro de saúde.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Porto Esperidião, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para oportunizar à autora a complementação da prova, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito (ID 350251877).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a autora pleiteia o fornecimento dos medicamentos
Glyxambi 25+5mg
(Empagliflozina + Linagliptina) e
Diamicron MR 60mg
(Gliclazida),
para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2, condição crônica e progressiva que exige rigoroso acompanhamento médico e tratamento contínuo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não preencheu os critérios estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia cinge-se em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos pleiteados, notadamente o Glyxambi (empagliflozina + linagliptina), que não integra as listas de dispensação do SUS, e o Diamicron MR (gliclazida), que é fornecido pela rede pública.

Conforme parecer técnico do NAT-Jus (ID 348878355), o medicamento Gliclazida (Diamicron) é padronizado pelo SUS e sua dispensação compete ao município. A autora não comprovou ter esgotado essa via.

Quanto ao Glyxambi, por ser medicamento não incorporado, sua concessão judicial submete-se, obrigatoriamente, aos requisitos cumulativos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), cujo ônus probatório incumbe à parte autora:

“a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
:
"A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Esta tese foi sintetizada na Súmula Vinculante no 61, que possui efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório.

Os requisitos (c), (d) e (e) não foram preenchidos. A autora apresentou apenas uma prescrição médica (ID 348877887), documento insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS. Era necessário um laudo médico circunstanciado e fundamentado, que detalhasse o histórico clínico da paciente, os tratamentos já realizados com os fármacos do SUS (como a própria Gliclazida), a razão de sua falha ou contraindicação, e a justificativa técnica para a escolha do Glyxambi, com base em evidências científicas de alto nível, o que não ocorreu.

O parecer do NAT-Jus (ID 348878355) corrobora essa falha probatória, ao concluir que "não constam nos autos se a autora já está utilizando esta medicação [Gliclazida/Diamicron]" e que "nos dados médicos anexados ao processo não constam justificativas para a adição de outra droga ao esquema disponível no SUS".

Portanto, a mera prescrição, ainda que por médico que acompanha a paciente, não supre a exigência de prova robusta da inadequação da política pública existente para o caso concreto, conforme pacificado pela Suprema Corte.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS impede o acolhimento do pedido:

“RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE.
MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. LIMITAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO
. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF NÃO PREENCHIDOS. CONSULTA AO NATJUS REALIZADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada exclusivamente em sede recursal, não pode ser conhecida pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

2.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, com ônus da prova a cargo da parte autora.

3
. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados impede a concessão excepcional.

4.
O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para o controle técnico da pretensão, especialmente quando evidencia limitações à eficácia do tratamento pleiteado.

(...)”
- (N.U 1000715-22.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.
2. Recursos providos.”
(N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).

Com efeito, diante da ausência de comprovação, pela recorrente, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência para oportunizar à parte autora a produção da prova faltante. Todavia, a medida não se mostra cabível. O juízo de origem já havia determinado a emenda da inicial para comprovação do atendimento aos critérios do Tema 6 (ID 348878356), concedendo prazo posteriormente dilatado (ID 348878358), sem que a autora apresentasse o laudo médico fundamentado indispensável, operando-se, assim, a preclusão.

Desse modo, a conversão do julgamento em diligência nesta fase recursal implicaria indevida reabertura da instrução processual para suprir inércia probatória da parte, em afronta aos princípios da eficiência e da celeridade processual. Ademais, a medida mostra-se inócua no caso concreto, considerando que a CONITEC já se manifestou pela não incorporação da tecnologia, havendo também embasamento técnico desfavorável nos pareceres do NAT-JUS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026